Tribunal: TJMT
Processo: 1055541-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055541-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA - CPF: 023.572.421-16 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA SE EFETIVADO A RESCISÃO DO CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES QUANDO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA
– DÉBITO EXISTENTE E INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADOS –
NEGATIVAÇÃO EFETIVADA DENTRO DA REGULARIDADE
–
ONUS DE SUCUMBÊNCIA
PELO QUAL
A AUTORA DEVE RESPONDER EM SUA INTEGRALIDADE DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o caso verse sobre relação de consumo cabe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente os fatos sustentados na inicial.

No caso a Autora não comprovou por meio de documento hábil concernente ao Termo de Rescisão Contratual entre as partes que já havia ocorrido rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, quando da restrição do seu nome,
de forma que
a restrição ocorreu durante a vigência do contrato e diante da inadimplência da autora
, conforme ressai das provas documentais acostadas aos Autos.

Comprovado que negativação ocorreu dentro da regularidade, não há falar em indenização a título de danos morais decorrentes de negativação indevida.

Cabe àquele que foi vencido na demanda responder pela integralidade do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1055541-31-2019

APELANTE:
LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA

APELADO:
ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lavinny de Aquino Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante
ao fundamento de que “
No caso não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, vez que não há prova da rescisão do contrato, não havendo como acolher o pleito da parte autora, vez que não apresentou qualquer documento, para comprovar o alegado, descumprindo o ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC). Condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
possuía junta a Ré contrato de compra de lote urbano no empreendimento denominado – Parque Residencial Tropicaville, da qual foi entabulado em 10/08/2018 e que
mesmo havendo pedido de rescisão contratual, a Apelada negativou, indevidamente, seu nome caracterizando dano moral indenizável.

Sustenta a necessidade de ser reformada a sentença para condenação da parte recorrida ao pagamento pelos danos morais pleiteados pela Recorrente, uma vez que após o distrato e rescisão do contrato a negativação é indevida.

Argumenta que deve ocorrer a redistribuição do ônus de sucumbência, visto que sucumbiu em parte mínima, cabendo à parte Recorrida responder por referido ônus. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que
, a Apelante ajuizou a presente demanda sob alegação de negativação indevida, argumentando que teria manifestado interesse em rescindir o contrato firmado entre as partes e que a Apelada negativou seu nome.

Requereu condenação da Apelada ao pagamento por danos morais sem comprovação de existência de negativação indevida.

Sustenta a Apelada a inexistência de ato ilícito praticado, não havendo dano a ser indenizado, acrescentando que a autora realizou o pagamento de R$ 5.321,47 (cinco mil reais trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), tornando-se inadimplente com relação ao pagamento das parcelas contratadas, sendo notificada durante a mora e vigência do contrato teve o nome negativo,.

Verbera que, a Apelante somente à Apelada informou que pretendia cancelar o contrato, todavia, não assinou o documento de rescisão, não prosseguiu com a tratativa, ou seja, o contrato não estava rescindido quando da negativação, tanto que a Apelada não podia dispor do imóvel, vende-lo ou algo similar porque o contrato ainda estava válido e vigente.

Alega que a
mera manifestação unilateral de vontade de rescindir o contrato e obter o reembolso integral não possui o poder de suspender as obrigações estipuladas na celebração do contrato de compra e venda, acrescentando que as partes não chegaram a um consenso em relação à rescisão do contrato
, sendo que a Apelante ajuizou,
posteriormente,
Ação de Rescisão Contratual (processo no 1027177- 15.2020.8.11.0041) em face da Apelada,
e tão logo recebeu a citação do processo (janeiro/2021), imediatamente retirou o nome da devedora do cadastro de dados negativos
. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença Recorrida.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante na qual, sustenta que mesmo após ter havido a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes

a Apelada negativou indevidamente o seu nome.

Quanto a Apelada sustenta que a Recorrida apenas manifestou interesse em rescindir o contrato, todavia, as partes não chegaram a um consenso quanto a mencionada rescisão, de forma que a negativação do nome da Apelante ocorreu regularmente, uma vez que o contrato estava vigente entre as partes e a mesma estava inadimplente.

Argumentou que tão logo ocorreu o ajuizamento da Ação n.
1027177- 15.2020.8.11.0041), assim que recebeu a citação do processo (janeiro/2021), retirou o nome da devedora

do cadastro de dados negativos.

Diante desse quadro necessário verificar se quando da negativação do nome da Recorrida já havia ocorrido a rescisão contratual e se a restrição do nome da Autora ocorreu regularmente ou não bem como sobre o pedido de indenização
.

Como se verifica, a Autora afirma na peça inicial que em razão de dificuldades financeiras requereu a rescisão contratual encaminhando AR à demandada, no entanto, esta negativou seu nome indevidamente, uma vez que não havia o débito que ensejou referida restrição.

Com efeito, apesar de a Apelante sustentar que havia ocorrido a rescisão contratual entre as partes, o fato é que não juntou aos Autos a comprovação da referida rescisão

contratual
, valendo ressaltar que a Recorrente
não carreou aos Autos o Termo de Rescisão Contratual que alega ter ocorrido entre as partes.

Além disso, o documento que foi apresentado pela parte Recorrida concernente a Instrumento Particular de Rescisão de Compra e Venda
datado de 06/08/2019 ID 280989983 sequer está assinado como bem anota o Juízo de origem de forma que não possui validade alguma para que seja reconhecida eventual rescisão contratual, ou seja, a suposta rescisão contratual entre as partes não chegou de se efetivar em razão de discordância entre as mesmas.

Tanto assim que a Apelante foi devidamente notificada quanto ao inadimplemento das parcelas 09, 10 e 11 do contrato em 17/09/2019, já que como visto não se formalizou a referida rescisão contratual entre as partes de forma que estava em vigência o contrato quando da negativação levada a efeito em
18/10/2019
(ID 280989981).

Com efeito, ainda que a parte tenha manifestado pretensão à rescisão contratual
deve ocorrer a sua formalização entre as partes

situação que não está comprovada no caso em análise
,
tanto assim que, posteriormente, a Autora ajuizou Ação de Rescisão Contratual 1027177- 15.
2020
.8.11.0041)
justamente buscando a mencionada rescisão pela via judicial, visto que as partes não chegaram a um consenso acerca da pretendida rescisão.

Diante desse contexto, cumpre registrar que apesar de se tratar de relação de consumo, cabe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial, restando evidente que a Autora/Apelante não logrou êxito em

demonstrar que à época da negativação do seu nome já havia se efetivado a rescisão do contrato entre as partes e havia efetivado a quitação de débitos em aberto como pretende fazer crer
.

Dessa forma, não esta comprovado nexo causal entre a conduta da demandada e o dano que a Apelante alega ter sofrido com a restrição de seu nome, tendo em vista que a negativação ocorreu regularmente, diante da ausência da rescisão do contrato quando da questionada restrição, de modo que a sentença não merece qualquer alteração quanto a tal ponto.

Assim, via de consequência, uma vez reconhecido que a restrição do nome da Apelante ocorreu dentro da regularidade, não há falar em indenização por danos morais já que não caracterizados
in casu
.

Outrossim,
a alegação da Apelante de que teria sucumbido em parte mínima e não deve responder pelo ônus de sucumbência não merece acolhida.

Com efeito,
o princípio da causalidade impõe que a parte responsável pelo fato que deu origem à demanda deve arcar com os encargos processuais, sendo que no caso em análise, a Apelante ajuizou a demanda na qual,

foi vencida diante da improcedência de seus pedidos não havendo falar em sucumbência mínima e sim integral da Apelante.

Dessa forma deve responder pelo ônus de sucumbência integralmente
, conforme determinado na sentença recorrida que não comporta alteração igualmente neste aspecto.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, porém, deve ficar suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025